Tribunal: TJPA
Processo: 0810998-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810998-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO NELSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARA, JUIZO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ART. 217-A, C/C O ART. 226, INC. II, E ART. 69, TODOS DO CPB
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do édito condenatório proferido contra o paciente, vê-se ter o magistrado sentenciante entendido subsistirem os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do coacto, sendo que em analise de ambas as decisões mencionadas, tem-se ser a medida extrema necessária na hipótese, a fim de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, pois o paciente abusou sexualmente de uma menor de apenas
10 (dez) anos de idade, aproveitando-se da condição de ser a mesma neta de sua companheira.
2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Julgado em sessão de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, encerrada em 22 de abril de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcos José Siqueira das Dores em favor de Antonio Nelson Nascimento de Oliveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A, do CPB, alegando, em síntese, ausência de justa causa à manutenção da medida extrema imposta ao paciente por ocasião do édito condenatório, sobretudo porque o coacto possui requisitos subjetivos favoráveis.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão para a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que negou a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou que os autos viessem a mim conclusos por prevenção.

Esclareceu o magistrado
a quo
ter decretado a prisão preventiva do paciente em 25 de outubro de 2018, estando o feito atualmente sentenciado, cuja defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça em 05 de março de 2020.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da sentença condenatória proferida contra o paciente, vê-se ter o juízo de primeiro grau ressaltado subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do coacto, sendo que em análise conjunta das referida decisões, tem-se ter o aludido magistrado entendido ser a medida extrema necessária na hipótese, a fim de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que
o paciente abusou sexualmente de uma menor de apenas 10 (dez) anos de idade, aproveitando-se da condição de ser a mesma neta de sua companheira.

Assim, não prospera o argumento sustentado pelo impetrante de inexistir justa causa á medida extrema, visto que presente requisito previsto no art. 312, do CPP, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada diante da gravidade concreta do delito perpetrado, sendo imperioso ressaltar que o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, vieram conclusos para julgamento em 23 de julho de 2020, encontrando-se em análise.

Por todo o exposto,
conheço do
mandamus

e o denego.

É como voto.

Belém (Pa), 22 de abril de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/04/2021